Tribunal: TJDFT
Processo: 0726953-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. INEFICÁCIA. NÃO CONFIGURADA. HIPOTECA. NOTIFICAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO. INÉRCIA. SÚMULA 308 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE.
1. O devedor responde com todos os bens que integram a sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do Código de Processo Civil.
2. A penhora incidente sobre imóvel objeto de alienação fiduciária ou hipoteca pode ser mantida nas hipóteses em que há notificação prévia do credor hipotecário, mas este se mantém inerte, deixando de exercer o direito de preferência previsto em lei.
3. É eficaz a constrição judicial se preenchidos os requisitos do art. 889, inciso V, do Código de Processo Civil, sendo possível a arrematação do bem.
4. O entendimento sufragado na Súmula n. 308 do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado por analogia ao caso dos autos, para fins de conferir eficácia ao título judicial executado.
5. Recurso conhecido e desprovido.